Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002600-62.2021
AGRAVANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
AGRAVADO: PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIFICULDADE DO AGRAVADO EM OBTER OS DOCUMENTOS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Em se tratando de ação de resolução contratual cumulada com cobrança de multa e restituição de valores pagos, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC.
Isso porque verifica-se a dificuldade da empresa agravada para produzir prova de quanto foi cobrada pelos serviços recebidos, sendo certo que, por outro lado, a ora recorrente guarda em seus sistemas, os dados de todos os contratos celebrados a fim de verificar os serviços prestados, bem como a correlação com o serviço contratado, de forma a calcular o valor a ser cobrado do contratante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol do Oeste, Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima que, nos autos da ação de resolução contratual cumulada com cobrança de multa e restituição de valores pagos no 1001097-41.2019.8.11.0011, inverteu o ônus da prova em favor da empresa autora\Agravada, de modo a incumbir à empresa agravante, enquanto fornecedora de combustível, demonstrar que durante a vigência da relação contratual litigiosa agiu nos moldes do contrato, isto é, que forneceu os produtos pelos preços habitualmente praticados vigente no dia e local da entrega (base de Cuiabá-MT), para pagamento à vista.
A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois estão ausentes os requisitos autorizadores para inversão do ônus da prova, o qual deve ser deferido em caráter excepcional.
Alega que a regra geral, é a de que o autor faça prova nos termos do art. 373, I, CPC, ao passo que ao réu incumbe provar o que alega, nos termos do art. 373, II, CPC.
Entende que a inversão é excepcional e só ocorre diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade do autor em produzir a prova ou, ainda, diante de sua hipossuficiência.
Afirma que o ônus lhe imposto é impossível de se cumprir, face ao sigilo fiscal previsto no art. 2o da Portaria Receita Federal do Brasil n. 2344 de 24/03/2011, em que são protegidas as informações sobre os contratos comerciais, quanto aos volumes e valores de compra e venda.
Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo, e ao final, que seja dado provimento ao recurso, para ser reformada a r. decisão agravada para indeferir a inversão do ônus da prova, mantendo o ônus da prova como regra, de forma estática.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, em que pese a assertiva da agravante, é perfeitamente admitida a redistribuição do ônus da prova com base no artigo 373, §1.o, do CPC, a saber:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Comentando o referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ensinam que:
(...) o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1o, CPC (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., Editora RT, p. 470).
No caso em apreço, a empresa autora/revendedora alegou que a parte requerida/fornecedora de combustível descumpriu a cláusula contratual com previsão no sentido de que a venda do combustível em favor do revendedor deve ocorrer com base nos preços habitualmente praticados, vigentes no dia e local da entrega.
Para justificar a inversão do ônus probatório em seu favor, a parte autora\agravada sustentou que a parte requerida\agravante nunca divulgou o seu preço habitualmente praticado, vigente no dia e local da entrega (base de Cuiabá-MT), mantendo tal informação de maneira sigilosa, situação que o impede de demonstrar que sua tese de adoção de tratamento injustificadamente desproporcional por parte da fornecedora requerida em relação a revendedoras de características similares (posto com bandeira localizado na mesma região).
Assim, verifica-se a dificuldade da agravada para produzir prova de quanto foi cobrada pelos serviços\produtos recebidos, sendo certo que, por outro lado, a ora recorrente guarda em seus sistemas, os dados de todos os contratos celebrados a fim de verificar os serviços\produtos prestados\vendidos, bem como, a correlação com o serviço\produto contratado, de forma a calcular o valor a ser cobrado do contratante.
No que tange a questão do sigilo fiscal, é certo que tal se faria necessário, caso fosse para corroborar fato diante de terceiros a relação comercial\jurídica aqui descrita, o que não é o caso. Considerando que o documento requerido encontra-se em posse da agravante diz respeito a ambas as partes, é do interesse de ambas, pois confirma o direito por elas invocado, o sigilo sobre os documentos invocado se mostra desarrazoado.
Dessa feita, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator